Tribunal: STF
Processo: ARE 1334871
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO. CONVOCAÇÃO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 



    1. Como consta do parecer Ministerial que o “julgado ora impugnado se assentou sobretudo em legislação infraconstitucional, no caso, os arts. 218 e 260 do Código de Processo Penal. (…) As instâncias a quo analisaram as provas disponíveis na via mandamental e concluíram que a convocação do paciente, ora recorrente, deu-se na qualidade de testemunha. (…) Assim, a alegação de dúvida, pela qual pretende o recorrente não comparecer a sessões das CPIs estaduais, quanto à sua qualidade, se investigado ou se testemunha, resolve-se com prova plena, aqui não implementada”.



    2. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF).



    3.  Agravo interno a que se nega provimento.